Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712342-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GERALDO LOURENÇO DE SENA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente proposta por GERALDO LOURENÇO DE SENA FILHO em desfavor da parte retromencionada, deferiu “a tutela de urgência para, afastando, provisoriamente, o óbice determinar à ré, por sua comissão eleitoral, que autorize a participação do autor nas eleições para o cargo para o qual inscrito, no prazo de duas horas, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Alega o agravante, preliminarmente, que, à luz do art. 1.019, inciso I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a existência da relevância da motivação do recurso (fumus boni iuris – probabilidade do direito) e do receio de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora). Afirma que, no que concerne à probabilidade do direito, “a jurisprudência acerca da exigência de desistência de demanda judicial em face dos planos também encontra amparo no âmbito do judiciário, à medida que se trata de nítido conflito de interesse, bastando aferir que aquele que ocupar os assentos de um dos cargos estatutários deterá o poder de fidúcia e a obrigação de zelar pelo patrimônio de terceiros, cuja formação de reserva é constituída em lapso de tempo que varia entre 30 a 35 anos, podendo ser ampliado em razão da Emenda Constitucional 103, de 2019”. Sustenta que “quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, este consiste no fato de que, ao permitir a participação no certame de um candidato que pretende administrar um patrimônio na ordem de R$ 88.980.692.527,52 bi e gerir os rumos da governança do terceiro maior fundo de pensão do país não poderia este militar na consecução do seu direito individual em face da coletividade, principalmente quando há a natureza cogente da LC 109/2001 c/c o regulamento do plano, o que exige a inexistência de demandas judiciais prejudiciais ao plano”. Consigna que, diante do exposto, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento de forma a garantir que o processo eleitoral prossiga exatamente nos termos do edital, “considerando-se ainda que a disposição regulamentar não confere a pretensão de afastar o direito de acesso ao poder judiciário, mas, apenas, preservar a perpetuidade dos compromissos contratos com o universo dos participantes/assistidos”. No mérito, aduz que: “O Processo Eleitoral executado no âmbito de uma EFPC harmoniza-se com a LC 108/2001, por exigir a composição paritária em todos os assentos do CD, CF e da Diretoria Executiva, onde, de um lado, os cargos são preenchidos com o resultado das eleições, e, de outro, com a indicação do patrocinador, equilíbrio para a representatividade dos ativos, assistidos e do patrocinador. Há um risco latente caso desconsiderada a documentação prevista em edital. Isso porque o segmento previdenciário fechado possui normas próprias que devem ser perfilhadas para a total consecução dos contratos previdenciários e que, na pretensão deduzida em Juízo pela parte Autora (ora Agravado), deixarão de ser cumpridas e respeitadas em detrimento do interesse particular em face de toda a coletividade vinculada ao plano. Como pode um candidato demandar contra os planos de benefícios que, obrigatoriamente, teria que preservar, à luz de todos os regramentos que se submetem à Fundação????? E o Agravado não pode desenvolver atividades para a sustentabilidade do plano enquanto ocupar um acento no conselho e, concomitantemente, atentar contra o plano que busca proteger!!! Não há qualquer razoabilidade gerir um patrimônio de longuíssimo prazo sem que se perfilhe o rigor do custeio, por se tratar da garantia para se chegar à prestação previdenciária, consoante a disposição do art. 202 da CF. Quem em sã consciência coloca à frente da administração de seus bens alguém que, embora compelido a agir com fidúcia, ultrapassa este dever para priorizar o interesse pessoal? No âmbito das EFPC isso não é tolerado por ser a adequada gestão o mínimo esperado dos administradores de Fundos de Pensão. É justamente por este motivo que cabe o reforço de que o patrimônio de um plano de benefícios não pode ser vulnerado com atitudes e atos que priorizem interesses distintos daqueles que têm por escopo a preservação dos direitos previdenciários dos participantes e assistidos. Vejam, Excelências, que o que a Funcef buscou impedir com as exigências requeridas no Regulamento não foi o ato de judicializar, mas impedir que um futuro administrador de uma entidade de grande porte pratique condutas que colidam com a correta disposição regulamentar, com os atos que os administradores dos planos de benefícios devem possuir para bem gerir e proteger o patrimônio de terceiros, evitando-se a exposição e realizando o monitoramento constante, mensurando riscos, inclusive riscos que podem desaguar no desequilíbrio dos seus resultados.” Defende que o ato que foi deliberado tem cunho administrativo e caráter privado (seara administrativa interna de gestão), de acordo com a legislação afeta ao segmento previdenciário fechado à gestão necessária à total consecução da atividade previdenciária, não cabendo intervenção do Judiciário. Assevera que, “considerando que não existem motivos plausíveis para a anulação da decisão exarada pela Comissão Eleitoral, entende a FUNCEF que refoge à possibilidade de o Poder Judiciário interferir no ato administrativo em questão e quando presente, de maneira latente, o conflito de interesse, principalmente porque na seara privada os recursos aportados são destinados à coletividade do plano, sem a possibilidade de serem atingidos por atos não amparados nas leis, regulamentos e Estatuto da FUNCEF” e que “por qualquer ângulo que se avalie, a tese judicial lançada na exordial não pode prevalecer por colocar em risco o equilíbrio dos planos, prestigiando-se, negativamente, o descumprimento de um dever previsto em contrato, em legislação complementar que rege à matéria e na própria Constituição Federal”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada de forma a revogar a concessão de liminar no processo de origem. Preparo regular no ID 34600666. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsados os autos originários, verifica-se que a agravante se encontra em processo de eleição para o preenchimento de diversos cargos estatutários, dentre eles, o de Diretor de Administração e Controladoria, para o qual o agravado pretende concorrer. Para os interessados no pleito eleitoral, exigiu-se, além de documentos pessoais e da satisfação dos demais requisitos legais ordenados pela legislação vigente, a comprovação de que os candidatos não estivessem litigando contra a agravante, o que poderia ser feito por meio de apresentação de documento comprobatório de desistência de demanda judicial. O agravado, por meio de e-mail enviado pela Comissão Eleitoral, foi notificado de que sua inscrição havia sido negada, pois não preencheu os requisitos mínimos exigidos em edital, por ser parte em ação contra a agravante em dois processos, um ajuizado pela FENAE e outro pela APCEF/MG. Veja-se que, considerando que as ações judiciais indicadas no e-mail retrocitado foram propostas por pessoas diversas da do agravado, não teria como ele requerer a desistência daqueles feitos. Ademais, mesmo que ele figure como substituído nos respectivos processos, deve-se averiguar se o recorrido seria, de alguma forma, efetivamente beneficiado com a eventual procedência dos pedidos nelas realizados, já que, conforme sua alegação, “nunca teve a verba descrita nas ações qual seja Complementação Temporária de Valor de Ajuste de Mercado, a chamada rubrica CTVA”, e, caso beneficiado, qual seria o impacto em relação à agravante caso sagre-se vencedor nas eleições em questão, pois, em tese, as questões discutidas nos referidos processos não interferem no mencionado pleito eleitoral para preenchimento dos cargos da FUNCEF, o que deverá ser apurado em sede de cognição exauriente perante o Juízo de primeiro grau. Repise-se que, em tese, o exercício do direito à revisão de benefício previdenciário não tem repercussão no exercício de um cargo da agravante, não podendo ser utilizado com o fim de tolher o direito de os interessados participarem do pleito eleitoral na condição de candidatos. Se assim o fosse, nenhum empregado poderia ajuizar ações contra seus empregadores ou nenhuma pessoa que ocupe posição de administração em uma empresa poderia processá-la, por exemplo. Assim, ao menos nesta análise perfunctória, não vislumbro a existência de conflito de interesses por parte do agravado, na hipótese de ele vir a ocupar o cargo pretendido. Acerca da matéria, segue julgado desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ELEIÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. ELEGIBILIDADE. GARANTIA DO DIREITO DE AÇÃO. MELHOR INTERPRETAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. O artigo 303 do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, hipótese em que a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 3. O exercício do direito de ver benefício previdenciário revisado não deve, em princípio, representar um limitador para a eleição de cargos da entidade de previdência, devendo ser presumida a boa-fé dos envolvidos e, em caso de desvio de conduta, ser exercido o controle pelos órgãos internos, se for o caso. 4. Fica configurado o risco ao resultado útil do processo, quando a manutenção da decisão da Comissão Eleitoral em indeferir as candidaturas dos apelantes torna bastante difícil a realização da tutela futura em caso de serem julgados procedentes o pedido da ação principal, pois já teria ocorrido a eleição sem a participação dos apelantes e provável posse dos eleitos. 5. Recurso provido. Sentença cassada. Tutela antecipada deferida. (Acórdão 1280192, 07123440220208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe registrar que a Desa. Gislene Pinheiro, no acórdão acima mencionado manifestou-se no sentido de que eventual desvio de conduta pode ser objeto de controle pelos órgãos internos da agravante, adotando-se as medidas adequadas. Veja-se: “O exercício do direito de ver benefício previdenciário revisado não deve, em princípio, representar um limitador para a eleição de cargos da entidade de previdência, devendo ser presumida a boa-fé dos envolvidos e, em caso de desvio de conduta, ser exercido o controle pelos órgãos internos, se for o caso.” Acrescento também que, ainda que o agravado fosse autor nos mencionados feitos, a exigência editalícia referente à desistência das ações judiciais propostas contra a agravante, por parte dos interessados em participar do pleito eleitoral reclamaria uma interpretação consentânea com a Constituição Federal, que, em uma análise preliminar, não permitiria a limitação do exercício do direito de ação. Ato contínuo, considerando todos os trâmites para a realização das eleições e suas datas, a manutenção da negativa da inscrição do agravado poderá acarretar o esvaziamento do direito do agravado de participar do pleito eleitoral caso sejam eventualmente julgados procedentes os pedidos insertos na petição inicial, tornando-se difícil a concretização de futura tutela. Já o inverso, caso os pedidos do agravado sejam julgados improcedentes, poderá ser remediado com mais facilidade. Por fim, não se pode olvidar que o objeto deste recurso deve ficar adstrito à análise dos requisitos necessários ao (in)deferimento da tutela de urgência vindicada pelo agravado em sua petição inicial, apresentada nos autos de origem, sendo que as demais questões de fato e de direito lançadas na origem devem ser apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, contemplando-se, para tanto, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Visto isso, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator